Tribunal: TJES
Processo: 5016841-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016841-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER SE SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME POR DÉBITOS DESCONHECIDOS, SUPOSTAMENTE ORIGINADOS DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À RÉ. RELATA NUNCA TER CONTRATADO SERVIÇOS DA RÉ. A DEMANDADA ARGUIU QUE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO FOI LÍCITA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL COM A CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU PLEITEOU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO RESTOU ADEQUADAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEMANDADA PELA PARTE AUTORA. A EXIBIÇÃO E SELFIE DO AUTOR SUPOSTAMENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO E DE CNH VENCIDA NÃO SÃO SUFICIENTES A ESTE PROPÓSITO. ADEMAIS, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA O ENDEREÇO DO AUTOR CONSTANTE NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS, E O DESBLOQUEIO FOI FEITO A PARTIR DE TELEFONE CELULAR CUJA TITULARIDADE DO REQUERENTE TAMBÉM NÃO É COMPROVADA. CORROBORA COM A HIPÓTESE DE FRAUDE NA SUBSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, POR FIM, A ESCALA DE SERVIÇOS JUNTADA PELO AUTOR, QUE DEMONSTRA QUE QUANDO DA SUPOSTA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM BELO HORIZONTE/MG, O AUTOR ESTAVA A TRABALHO EM SALVADOR/AS. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA, ANTE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME POR DÍVIDA DESCONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)